Tribunal: TJDFT
Processo: 0737707-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PATROCÍNIO. ENTREGA DE DECLARAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A ASSOCIAÇÃO PATROCINADORA. INEXISTÊNCIA DA CONDICIONANTE NO CONTRATO. CONTRATO ALUGUEL DE VAGA ESPORTIVA. SEM VÍNCULO COM O CONTRATO EXECUTADO. DEMANDA COBRANÇA POR VIA PRÓPRIA. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O contrato de patrocínio firmado pelas partes não vincula a Embargante à equipe de atletas ou técnica como empregadora, nem obriga a Exequente a entregar declarações de inexistência de vínculo empregatício à Patrocinadora, uma vez que o contrato celebrado é claro em estabelecer que os contratados pela Patrocinada reconhecem a Apelante apenas como patrocinadora e, a despeito de prever a assinatura por aqueles de declaração no referido sentido, não previsão de que o pagamento do patrocínio estaria condicionado ao repasse dessa documentação à Patrocinadora. Assim, não há que se falar em desoneração da obrigação por aplicação da exceção do contrato não cumprido “exceptio nom adimpleti contractus”.
2 – Despropositada a alegação da Embargante/Executada, com o intuito de se eximir do pagamento das parcelas objeto do contrato executado, de que a Exequente encontra-se inadimplente em relação a um “contrato de aluguel de vaga esportiva”, tendo em vista que este é um contrato autônomo cujo objeto difere do objetivo buscado na Execução e, assim, eventual inadimplemento do referido contrato deverá ser objeto de ação própria.
3 – Nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática de recursos repetitivos, “Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973”.
Apelação Cível desprovida.